Tribunal: CARF
Processo: 15746.720391/2020-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720391/2020-98
ACÓRDÃO
3202-003.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2016 a 31/08/2016
RECEITA AUFERIDA NÃO SUBMETIDA À TRIBUTAÇÃO. DESÁGIO NA
AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE IMPOSTOS.
Os artigos 1o da Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 determinam a
incidência das contribuições sobre o total das receitas auferidas no mês,
não havendo previsão legal para exclusão do deságio na aquisição de
créditos de impostos.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2016 a 31/08/2016
RECEITA AUFERIDA NÃO SUBMETIDA À TRIBUTAÇÃO. DESÁGIO NA
AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE IMPOSTOS.
Os artigos 1o da Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 determinam a
incidência das contribuições sobre o total das receitas auferidas no mês,
não havendo previsão legal para exclusão do deságio na aquisição de
créditos de impostos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2016 a 31/08/2016
MULTA EM RAZÃO DE INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU
OMITIDAS NA EFD-CONTRIBUIÇÕES. CONSTATAÇÃO PELA AUTORIDADE
FISCAL. APLICAÇÃO DA MULTA.
Verificada pela autoridade fiscal a ocorrência informações inexatas,
incorretas ou omitidas na escrituração fiscal, correta a exigência da multa
correspondente.

Fl. 8642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720391/2020-98
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Onízia de Miranda Aguiar Pignataro (Relatora) e Aline
Cardoso de Faria, que davam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Redator designado

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado, para exigência da Cofins incidência não-cumulativa, relativa aos períodos de
apuração 04 a 08/2016 e 11/2017 (fls. 8.395 a 8.402), com multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados até 11/2020, totalizando R$ 202.917,70, sendo R$ 103.583,40 correspondentes à
contribuição.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 107-008.899, da 16a TURMA DA DRJ07:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado, para exigência da Cofins incidência não-cumulativa, relativa aos
períodos de apuração 04 a 08/2016 e 11/2017 (fls. 8.395 a 8.402), com multa de
ofício de 75% e juros de mora calculados até 11/2020, totalizando R$ 202.917,70,
sendo R$ 103.583,40 correspondentes à contribuição.
Fl. 8643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720391/2020-98
3
Também foi lavrado auto relativo ao PIS incidência não-cumulativa para os
mesmos períodos de apuração, com os mesmos acréscimos legais (fls. 8.403 a
8.410), totalizando R$ 35.033,35, sendo R$ 17.828,95 correspondentes à
contribuição.
Foi, ainda, lavrado auto de infração relativo à multa por informações inexatas,
incompletas ou omitidas na EFD-Contribuições, no valor de R$ 1.008.573,62 (fls.
8.411 a 8.414).
2 PROCESSO 15746.720391/2020-98 ACÓRDÃO 107-008.899 DRJ07 No Termo de
Verificação Fiscal (fls. 8.375 a 8.394) a autoridade lançadora informa, em resumo,
que:
Créditos Descontados Indevidamente – PA 05/2016. Analisando-se as informações
prestadas pelo contribuinte na EFD-Contribuições retificadora do ano de 2016,
transmitida em 06/2019, foram constatadas divergências entre os valores
deduzidos do PIS e da Cofins por conta de recolhimentos cód. 4811, pela
utilização do SICOBE – Sistema de Controle de Produção de Bebidas (IN RFB no
869/2008, art. 11, com redação da IN RFB no 1517/2014); O art. 12 da norma
citada permitiu que essas empresas deduzissem das contribuições devidas os
valores efetivamente pagos da referida taxa. Ocorre que, analisando os DARF
recolhidos e os valores declarados no bloco F-700, foram encontradas as
divergências especificadas. Tal fato foi questionado à empresa, que apresentou as
declarações transcritas no termo; Com isso, o contribuinte comprovou ter
recolhido tempestivamente o montante relativo a novembro. Em relação à
diferença de abril, a empresa declarou que não informou no bloco F 800 o crédito
que possuía oriundo da incorporação da empresa Skol-Caracu, que ocorreu nessa
competência. Já com relação ao mês de maio, houve o reconhecimento de um
erro por parte do contribuinte e o valor apurado, no montante de R$ 22.214,79,
será objeto de lançamento (deduções indevidas); Comparando-se os DARF cód.
4811 recolhidos em 05/2016 com as deduções efetuadas e informadas na EFD-
Contribuições temos os montantes a tributar do PIS e da Cofins, conforme
planilha; Multa – EFD-Contribuições – Informações Inexatas, Incompletas ou
Omitidas – FG 31/12/2016. Com base no balancete de incorporação apresentado
pelo contribuinte em 11/03/2020, foram transferidos da Skol-Caracu para a
autuada os créditos de PIS e Cofins relacionados.
Os créditos em questão foram confirmados na ECD da empresa incorporada,
conforme planilha; Nos casos de incorporação, cisão ou fusão, as informações que
constam do controle de créditos da empresa incorporada nos registros 1100 e
1500 devem ser transferidas para o registro F800 da incorporadora, o que não
ocorreu. Na EFD-Contribuições da empresa incorporada os valores a serem
transferidos são os discriminados; Dessa forma, fica o contribuinte sujeito à multa
prevista no art. 12 da Lei no 8.218/91, inciso II, com redação dada pela Lei no
13.670/2018. Considerando os valores relacionados e o limite previsto para a
multa em questão, esta será aplicada no valor de R$ 1.344.764,83, por ser mais
Fl. 8644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720391/2020-98
4
benéfica ao contribuinte; O contribuinte foi intimado, em atendimento ao
parágrafo único do citado art. 12, a efetuar a correção da EFD-Contribuições do
ano de 2016, com base nos valores não informados, visando dar o direito ao
sujeito passivo de corrigir a declaração e beneficiar-se de eventual redução na
multa calculada. Em 13/11/2020 o contribuinte apresentou a EFD-Contribuições
retificadora de 04/2016, incluindo as informações do bloco F-800, atendendo ao
disposto no art. 12 da Lei no 8.218/91, parágrafo único, inc. II. Assim, o valor da
multa será reduzido a 75% do apurado, R$ 1.008.573,62; Incidência Não
Cumulativa – Omissão de Receita – PA 04 a 08/2016 e 11/2017. Em relação ao PIS
e Cofins sobre receitas financeiras, o contribuinte foi intimado a informar quais
contas contábeis compuseram a base de cálculo das contribuições no ano
calendário de 2017. Foram apresentadas planilhas demonstrando tais contas para
o ano de 2016, correspondendo o total declarado ao registrado na EFD-
Contribuições retificadora, bloco F100; Com relação ao ano de 2017, foi
apresentada planilha e o valor informado é compatível com o declarado na EFD-
Contribuições; Nas planilhas apresentadas foram relacionadas as seguintes
contas: Outras Receitas Operacionais, Royalties Recebidos na Venda para
Terceiros, Receita de Juros – Terceiros, Receita de Juros – Intercompany, Receita
de Juros Aplicações Financeiras – CDB, Outras Receitas Operacionais, Resultado
Fundos; Com base nesses dados, o contribuinte foi novamente intimado, desta
vez a justificar a não inclusão dos montantes contabilizados nas contas
discriminadas no quadro, na base de cálculo das contribuições nos anos de 2016 e
2017; O contribuinte, em resposta, alega que as contas relacionadas na intimação
não configuram receitas financeiras e que nesse grupo estão apenas as contas:
Receita de Variações Cambiais – Realizadas, Receita de Variações Cambiais – Não
Realizadas, Outras Receitas Financeiras Intercompany e Investimentos em Títulos
de Dívida (tít. Governo LTN), observando que as contas de receita de variações
cambiais – realizadas e não realizadas estão sujeitas à alíquota zero das
contribuições, conforme art. 1o, § 3o, do Decreto no 8.426; Foram detectadas
movimentações na conta Receita de Variações Cambiais – Realizadas, em
contrapartida à conta Fornecedores Importação – Transitória, que poderiam
referir-se a adiantamentos. Assim, a empresa foi novamente intimada a prestar
informações sobre tais fatos; Em resposta, afirmou e demonstrou com
documentos que as operações não são referentes a adiantamentos e, portanto,
não há incidência; Em relação às demais contas questionadas, o contribuinte
informa genericamente que também não configuram receitas financeiras,
apresentando exemplos de lançamentos. Foi, então, enviada outra intimação,
relativa às contas nas quais ainda persistiam dúvidas: Receita de Juros Aplicações
Financeiras, Outras Receitas Operacionais Intercompany, Receita Créditos
Tributários Deságio e Outras Receitas Financeiras Intercompany; Em resposta, o
contribuinte trouxe as informações relatadas; Foi efetuada a comparação entre os
montantes contabilizados nas contas informadas pelo contribuinte (utilizadas na
composição da base de cálculo das contribuições sobre receitas financeiras) e os
valores utilizados na apuração das contribuições, sendo encontradas divergências
Fl. 8645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720391/2020-98
5
em algumas contas, intimando-se a empresa a justificar tais diferenças;
Inicialmente, o contribuinte apresentou resposta com justificativas genéricas para
as divergências. Posteriormente, apresentou mais informações, acompanhadas de
documentos, que justificaram as divergências; Com base nos elementos
apresentados, concluiu-se que as contas Receita Créditos Tributários Deságio e
Receita de Juros Aplicações Financeiras deveriam ter sido incluídas na base de
cálculo do PIS e da Cofins sobre receitas financeiras; Em relação à segunda, o
contribuinte demonstrou tratar-se de juros Selic calculados sobre valores de
tributos questionados em processos judiciais, o que caracteriza receita financeira
passível de inclusão na base de cálculo das contribuições, o que não ocorreu; Em
relação à primeira, estão contabilizadas receitas de deságio pela aquisição de
créditos tributários, os quais caracterizam receita financeira passível de inclusão
na base de cálculo das contribuições, o que não ocorreu; Portanto, em relação ao
grupo de contas em questão, só haverá incidência das contribuições sobre os
valores lançados nas contas Receita de Juros Aplicações Financeiras e Receita
Créditos Tributários Deságio; A definição de receita financeira consta no art. 373
do RIR/99, e a de receita no art. 9o, § 3o, inc. II da Resolução CFC no 750/93.
Assim, o deságio na aquisição dos créditos tributários, contabilizado na conta
Receita Créditos Tributários Deságio, constitui receita operacional da empresa,
devendo ser oferecido à tributação pelas contribuições, cabendo a exigência de
ofício de tais valores; Da mesma forma, em relação à conta Receita de Juros
Aplicações Financeiras, onde constam os valores de atualização pela taxa Selic de
créditos tributários questionados pelo contribuinte em processos judiciais, nos
quais houve crédito deferido em ação judicial “INSS a recuperar”.
O contribuinte tomou ciência dos lançamentos por via eletrônica em 18/11/2020
(fl.
8.424/8.426) e apresentou impugnação tempestiva em 18/12/2020 (fls. 8.429 e
8.431 a 8.445), alegando, em resumo, que:
Registre-se que a Impugnante recolheu a glosa referente ao PIS e à Cofins sobre a
SELIC decorrente de crédito de repetição de indébito, devendo este ser baixado
dos respectivos autos de infração. Já o deságio decorrente da aquisição do crédito
de ICMS não representa receita financeira para fins de incidência do PIS e da
Cofins, sendo improcedente a autuação quanto a este argumento; Ademais, a
multa aplicada se refere a preenchimento em “campo” equivocado da ECD pela
Impugnante, que não resultou em prejuízo ao erário. Tratou-se de equívoco
simples quanto ao enquadramento de crédito de PIS e Cofins que não ensejou
redução da contribuição apurada, sendo esta corretamente calculada e recolhida;
Da Não Incidência do PIS e da Cofins – Receitas Financeiras Sobre o Deságio na
Aquisição de Créditos de Ações Judiciais. Parte dos valores lançados se refere ao
deságio na aquisição de créditos de ICMS pela impugnante, entendendo a
autoridade fiscal que tais valores são devidos por representarem receita
financeira, o que não restou demonstrado por ausência de expressa previsão
legal; O art. 373 do RIR/99, citado pela autoridade fiscal, não trata da hipótese de
Fl. 8646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720391/2020-98
6
deságio na aquisição de créditos. O art. 397 do atual RIR/2018 também não
acrescentou qualquer hipótese que pudesse levar ao enquadramento pretendido;
O caso dos autos se assemelha à tentativa de tributação pelo Fisco do perdão das
multas nos casos de parcelamentos especiais, como o PERT, em que não há
qualquer receita por parte do contribuinte. Recentemente os contribuintes
tiveram provimento no CARF em discussão sobre não tributação sobre remissão
de débito entre particulares, restando proferido acórdão no processo
administrativo no 16327.720855/2014-11 pela não tributação dos valores pelo PIS
e COFINS; Nos termos do disposto pelos julgadores, o deságio decorrente da
aquisição do crédito não representou ingresso de valores no caixa da Impugnante,
não se qualificando como receita ou faturamento. Ademais, sobre o tema
específico do deságio, inclusive, o julgamento de caso análogo pela Segunda
Turma do STJ (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.055.292–SP), em
que desconsiderou a receita decorrente da diferença entre a aquisição e o valor
de face dos títulos do conceito de receita financeira do RIR/99, conforme citação;
Tratando-se de autuação decorrente de receitas financeiras em que não
configurada a hipótese de incidência, devem ser extintas as autuações de PIS e
COFINS, uma vez que sequer poderia ser considerada igualmente receita da
atividade da Impugnante; Da multa Aplicada por Suposto erro no Preenchimento
da ECD – Ausência de Enquadramento na Hipótese de Sanção – Ausência de
Prejuízo ao Erário - Ausência de Razoabilidade e Proporcionalidade Quanto à
multa isolada, o suposto erro apontado se refere ao bloco F800 da EFD
Contribuições, onde o montante que deveria ter sido informado naquele bloco
constou declarado no bloco F700; Quando do atendimento à intimação, a
Impugnante deixou claro que se tratava de crédito de incorporada que não
representava qualquer prejuízo ao erário. Mesmo diante disso, a Fiscalização
optou por aplicar a sanção de forma isolada pelo suposto erro, conforme
transcrição; Ocorre que, nos termos da legislação, a sanção em patamares tão
elevados não se presta a penalizar contribuintes que cometeram simples erros
sobre enquadramento do bloco da EFD, principalmente quando estes não geram
prejuízo ao erário, pelo contrário, trataram de informações sobre créditos de que
a Impugnante detinha em sua apuração; Não obstante o equivocado
enquadramento da sanção, inclusive pelo fato de que o caput do art. 12o sequer
fala qual seria o fato que geraria a sanção, eventual aplicação deveria observar os
parâmetros mínimos de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de confisco;  Neste e
discussão sobre razoabilidade e proporcionalidade de sanções isoladas
decorrentes de obrigações acessórias, sendo que no voto restou consignada a
necessidade de se firmarem parâmetros sobre a aplicação do tema, conforme citação;
a imposição de uma multa que tem como base de cálculo o valor da operação e
no patamar de 5% se mostra desproporcional. Portanto, o primeiro ponto que
merece destaque é quanto ao valor da multa decorrente de infração
exclusivamente relacionada ao suposto erro no preenchimento da obrigação
Fl. 8647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720391/2020-98
7
acessória, posto que não trouxe qualquer prejuízo a Erário – não há falta de
recolhimento da contribuição ou de creditamento indevido. A multa aplicada no
valor de mais de um milhão de reais se mostra indevida, desproporcional,
desarrazoada e confiscatória; Apesar de referir-se a tributo, o art. 150, IV da
Constituição se aplica plenamente às multas pelo descumprimento das obrigações
fiscais principais e acessórias, as quais, em excesso, devem ser reduzidas a valores
razoáveis. Não há dúvida de que se trata de sanção desproporcionada e que
tende a vulnerar o princípio do não-confisco em matéria tributária. Cita-se
jurisprudência e doutrina sobre a questão; Se a multa não pode ser transformada
em instrumento arrecadatório e, ainda, se deve ser considerada a gravidade da
infração para fins de graduação da penalidade - e, no caso presente, não há
gravidade na infração que possa justificar a aplicação de multa milionária por
descumprimento de obrigação acessória -, somente pode esperar a Impugnante
que a multa seja afastada; Diante do exposto, a Impugnante requer a
procedência da Impugnação, para que sejam extintas na integralidade as
autuações decorrentes i) da multa por supostos erros no preenchimento da EFD ii)
do PIS e da COFINS sobre deságio decorrente da aquisição de créditos.
O presente processo foi encaminhado à DRJ08 para julgamento em 19/12/2020
(fl. 8.531) e a esta DRJ07 em 01/03/2021 (fl. 8.532).
É o relatório.
A Impugnação foi julgada improcedente, nos seguintes termos: Considerar não
impugnados os valores de PIS e Cofins exigidos nos seguintes itens dos lançamentos: Créditos
Descontados Indevidamente – PA 05/2016 e Incidência Não Cumulativa – Omissão de Receita –
valores registrados na conta 05440000 - Receita de Juros Aplicações Financeiras - PA 11/2017,
declarando-se a definitividade do crédito deles decorrente; Manter a exigência dos demais valores
lançados. tendo sido proferido o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/04/2016 a 31/08/2016 COFINS - DESÁGIO NA
AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS - INCIDÊNCIA -
O deságio na aquisição de créditos do ICMS caracteriza-se como nova receita
auferida pelo cessionário, acrescentando-se ao seu patrimônio o direito de
crédito, do qual não dispunha anteriormente à operação, sendo passível de
incidência pela Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2016 a
31/08/2016 PIS - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS - INCIDÊNCIA -
O deságio na aquisição de créditos do ICMS caracteriza-se como nova receita
auferida pelo cessionário, acrescentando-se ao seu patrimônio o direito de
crédito, do qual não dispunha anteriormente à operação, sendo passível de
incidência pelo PIS.
Fl. 8648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720391/2020-98
8
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 31/12/2016
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA - INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE - Aplica-se a
multa de ofício isolada por expressa previsão legal, não competindo à autoridade
administrativa apreciar argüições de inconstitucionalidade/ilegalidade ou ofensa a
princípios de Direito relativas a norma legitimamente inserida no ordenamento
jurídico, cabendo tal controle ao Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA POR INCORREÇÃO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL/FISCAL DA PESSOA JURÍDICA - VERIFICAÇÃO DO ERRO -
PROCEDÊNCIA - Verificada a ocorrência de incorreção nas informações prestadas
pelo contribuinte em sua escrituração contábil/fiscal, confirmada na impugnação
pela própria pessoa jurídica, correta a exigência da multa de ofício isolada
correspondente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/05/2016 a 31/05/2016, 01/11/2017 a 30/11/2017
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO CORRESPONDENTE -
O crédito tributário correspondente à matéria não contestada pelo contribuinte
torna-se definitivo no âmbito administrativo, cabendo sua imediata exigência.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
III - MÉRITO A) DA NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS – RECEITAS FINANCEIRAS
SOBRE O DESÁGIO NA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE AÇÕES JUDICIAS
B) DA MULTA APLICADA POR SUPOSTO ERRO NO PREENCHIMENTO DA ECD –
AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DE SANÇÃO – AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
IV) PAGAMENTO DO PIS E DA COFINS SOBRE A SELIC DECORRENTE DE CRÉDITO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
V) DOS PEDIDOS Face ao exposto, requer que seja recebido o presente Recurso
Voluntário, sendo acolhidos seus argumentos para:
a. Que seja imputado o pagamento realizado pela Recorrente no valor de principal
de R$ 66.297,84 de COFINS e R$ 10.773,40 de PIS, devendo tais montantes serem
abatidos do valor constante no Auto de Infração; b. Que seja julgado procedente
o Recurso Voluntário, sendo reconhecida a não incidência das referidas
contribuições sobre o deságio na aquisição do crédito, bem como seja afastada
ou, ao menos, reduzida a multa aplicada decorrente de erro no preenchimento da
obrigação acessória que não gerou prejuízo ao erário.
É o relatório.

Fl. 8649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720391/2020-98
9
VOTO VENCIDO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A autoridade fiscal alega que os valores registrados na conta 05370011 - Receita
Créditos Tributários Deságio (receitas de deságio pela aquisição de créditos tributários)
constituem receita operacional e financeira da empresa, cabendo sua tributação pelo PIS e Cofins,
conforme legislação informada nos lançamentos. Cita, ainda, os artigos 373 do RIR/99 e 9o, § 3o,
inciso II da Resolução CFC no 750/93.
Em síntese, a autoridade fiscal entendeu que determinados valores registrados
contabilmente pela Recorrente, decorrentes do deságio na aquisição de créditos de ICMS,
configurariam receita financeira tributável pelas contribuições ao PIS e à COFINS.
Além disso, foi aplicada multa isolada, sob o fundamento de que determinados
créditos teriam sido informados em campo diverso daquele indicado pela fiscalização na EFD
Contribuições. Em razão desses entendimentos, foram constituídos créditos tributários relativos a:
a) COFINS – Receitas Financeiras – sobre (i) deságio na aquisição de crédito de
ICMS e (ii) SELIC decorrente de crédito de repetição de indébito;
b) PIS – Receitas Financeiras – sobre (i) deságio na aquisição de crédito de ICMS e
(ii) SELIC decorrente de crédito de repetição de indébito;
c) MULTA decorrente de erro no preenchimento da ECD.
No entanto, verifica-se que a Recorrente reconheceu e quitou parcialmente o
débito referente ao PIS e à COFINS incidentes sobre a SELIC decorrente de repetição de indébito,
contestando apenas os valores remanescentes.
Nesse sentido, a Recorrente reitera que o deságio na aquisição de créditos de ICMS
não configura receita financeira sujeita à incidência do PIS e da COFINS. Ou seja, a recorrente
defende que os valores registrados na referida conta se referem ao deságio na aquisição de
créditos de ICMS, entendendo que não há previsão legal que defina tais valores como receita
financeira passível de tributação pelas contribuições. Alega que o artigo 373 do RIR/99 não trata
da hipótese de deságio na aquisição de créditos, nem tampouco o artigo 397 do atual RIR/2018.
Não obstante, a DRJ deixou de considerar o pagamento parcial realizado e julgou
improcedente a impugnação, mantendo integralmente as exigências fiscais.
Entendeu o órgão julgador que o deságio na aquisição de créditos de ICMS
caracterizaria nova receita auferida pelo contribuinte, passível, portanto, de
incidência das contribuições ao PIS e à COFINS. Ademais, manteve a multa isolada
Fl. 8650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720391/2020-98
10
aplicada por suposta incorreção nas informações prestadas na escrituração
contábil/fiscal, sob o fundamento de que não compete à autoridade
administrativa apreciar alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade da
penalidade. Por fim, consignou que os valores não impugnados tornam-se
definitivamente constituídos no âmbito administrativo, razão pela qual concluiu
pela improcedência da impugnação e a manutenção integral do crédito tributário
lançado.
Por outro lado, a DRJ manteve a exigência sob o argumento de que o deságio na
aquisição de créditos de ICMS representaria nova receita auferida pelo contribuinte, passível de
tributação pelo PIS e pela COFINS.
No entanto, a fundamentação adotada pela DRJ, consubstanciada no art. 373 do
RIR/99 e no art. 397 do atual RIR/2018, não se refere especificamente às contribuições ao PIS e à
Cofins. Ainda que assim não fosse, tais dispositivos não contemplam a hipótese de deságio na
aquisição de créditos.
Diante da ausência de previsão legal específica, não há suporte normativo para a
incidência pretendida, razão pela qual o entendimento adotado pela DRJ não merece prevalecer.
Isso porque o próprio art. 373 do RIR/1999 limitava as receitas financeiras a
hipóteses específicas, tais como juros, descontos, lucros em operações de reporte e rendimentos
de aplicações financeiras, não incluindo o deságio decorrente da aquisição de créditos. No mesmo
sentido, o art. 397 do RIR/2018, que revogou o regulamento anterior, manteve essencialmente o
conceito, igualmente restrito a juros, descontos e rendimentos financeiros, sem acrescentar
qualquer hipótese que permita enquadrar o deságio na aquisição de créditos como receita
financeira tributável.
Logo, ao considerar que o deságio representaria receita financeira sujeita à
incidência de PIS e COFINS, o acórdão recorrido ampliou indevidamente o alcance da legislação
tributária, criando hipótese de incidência não prevista em lei.
Ademais, como bem detalhado pela Recorrente, verifica-se que o deságio
decorrente da aquisição de créditos não representa ingresso financeiro novo no patrimônio da
contribuinte, mas mera expectativa de realização futura do direito creditório, circunstância que
afasta a própria caracterização de receita tributável.
Nesse sentido, a própria natureza econômica da operação demonstra que o deságio
na aquisição de créditos não configura receita tributável. O deságio corresponde simplesmente à
diferença entre o valor nominal de determinado crédito e o valor efetivamente pago para sua
aquisição. Trata-se, portanto, de operação em que o contribuinte adquire um direito creditório
por valor inferior ao seu valor de face, assumindo os riscos inerentes à recuperação desse crédito.
Não há, nesse momento, qualquer ingresso financeiro novo no patrimônio do contribuinte,
tampouco realização de receita.
Fl. 8651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720391/2020-98
11
Assim, a interpretação defendida pela Recorrente encontra respaldo tanto na
jurisprudência administrativa quanto na jurisprudência judicial. O próprio CARF já reconheceu que
operações que não representam ingresso financeiro efetivo no patrimônio do contribuinte não
configuram receita tributável para fins de PIS e COFINS, como no julgamento do Processo
Administrativo no 16327.720855/2014-11 (sessão de 30/03/2017), onde reconhecido que a mera
redução de passivo não constitui receita tributável justamente por não representar ingresso
financeiro novo no patrimônio do contribuinte, afastando, por conseguinte, a incidência de PIS e
COFINS:
RECEITA BRUTA. CONCEITO CONTÁBIL E JURÍDICO. REDUÇÃO DE PASSIVO.
O conceito contábil de receita, para fins de demonstração de resultados, não se
confunde com o conceito jurídico, para fins de apuração das contribuições sociais.
Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, receita bruta pode ser
definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de
elemento novo e positivo, sem reservas ou condições. A mera redução de passivo,
conquanto seja relevante para apuração de variação do patrimônio líquido, não se
caracteriza como receita tributável pelo PIS e Cofins, por não se tratar de ingresso
financeiro.
Recurso Voluntário Provido Crédito Tributário Exonerado.
E nessa linha não poderia ser outra a orientação do CARF sobre o caso concreto,
uma vez que no julgamento do Processo no 10835.720424/2011-96 (Acórdão no 3302-011.716)
restou consignado que a receita financeira corresponde àquela decorrente de aplicações
financeiras ou operações equivalentes, não se enquadrando nessa categoria o deságio obtido na
aquisição de crédito de terceiros:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2010 a
30/09/2010 PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
TOTALIDADE DAS RECEITAS Para fins de apuração do valor tributável, computa-se
o total das receitas, que compreende a receita bruta da venda de bens e serviços
e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, excetuadas as exclusões
previstas em PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. REQUERENTE.
lei. O ônus da prova em pedidos de ressarcimento, restituição ou compensação é
do requerente (art. 373 do CPC). Não sendo produzido nos autos provas capazes
de comprovar seu pretenso direito, o despacho decisório que não deferiu o
pedido deve ser mantido.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO. DESÁGIO NA AQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO. NÃO
ENQUADRAMENTO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu) financeira,
que pode também ser na forma de empréstimo (mútuo) ou de pagamento
antecipado. Não se enquadram nesta categoria os deságios obtidos na aquisição
de crédito de terceiros.
Fl. 8652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720391/2020-98
12
PERDÃO DE DÍVIDA. CLASSIFICAÇÃO COMO RECEITA FINANCEIRA.
IMPOSSIBILIDADE.
A receita decorrente da remissão de dívida, por ato de liberalidade do credor, não
se confunde com uma receita financeira, devendo ser classificada como outras
receitas operacionais e levada em conta na apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep.
CRÉDITOS. GLOSAS. FORNECEDORES INIDÔNEOS. OPERAÇÕES SIMULADAS.
ADQUIRENTE DE BOA FÉ.
A declaração de inaptidão tem como efeito impedir que as notas fiscais da
empresas inaptas produzam efeitos tributários, dentre eles, a geração de direito
de crédito das contribuições para o PIS/COFINS. Todavia, esse efeito é ressalvado
quando o adquirente comprova dois requisitos: (i) o pagamento do preço; e (ii)
recebimento dos bens, direitos e mercadorias e/ou a fruição dos serviços, ou seja,
que a operação de compra e venda ou de prestação de serviços, de fato, ocorreu.
Dessa forma, diante da ausência de previsão legal específica que ampare a
conclusão adotada pela DRJ, não há fundamento jurídico para a manutenção da exigência.
No entanto, no que se refere à multa, resta prejudicada a sua análise, em razão do
provimento do presente recurso.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

VOTO VENCEDOR
Wagner Mota Momesso de Oliveira, redator designado.
Receitas Financeiras referentes ao Deságio na Aquisição de Créditos de ICMS
A recorrente sustenta, na peça recursal, que “o deságio decorrente da aquisição do
crédito de ICMS não representa uma receita financeira para fins de incidência do PIS e da COFINS”.

A ilustre relatora deu provimento ao recurso voluntário com base, notadamente,
em apertada síntese, na seguinte fundamentação:
Por outro lado, a DRJ manteve a exigência sob o argumento de que o deságio na
aquisição de créditos de ICMS representaria nova receita auferida pelo
contribuinte, passível de tributação pelo PIS e pela COFINS.
Fl. 8653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720391/2020-98
13
No entanto, a fundamentação adotada pela DRJ, consubstanciada no art. 373 do
RIR/99 e no art. 397 do atual RIR/2018, não se refere especificamente às
contribuições ao PIS e à Cofins. Ainda que assim não fosse, tais dispositivos não
contemplam a hipótese de deságio na aquisição de créditos.
Diante da ausência de previsão legal específica, não há suporte normativo para a
incidência pretendida, razão pela qual o entendimento adotado pela DRJ não
merece prevalecer.
Isso porque o próprio art. 373 do RIR/1999 limitava as receitas financeiras a
hipóteses específicas, tais como juros, descontos, lucros em operações de reporte
e rendimentos de aplicações financeiras, não incluindo o deságio decorrente da
aquisição de créditos. No mesmo sentido, o art. 397 do RIR/2018, que revogou o
regulamento anterior, manteve essencialmente o conceito, igualmente restrito a
juros, descontos e rendimentos financeiros, sem acrescentar qualquer hipótese
que permita enquadrar o deságio na aquisição de créditos como receita financeira
tributável.
Logo, ao considerar que o deságio representaria receita financeira sujeita à
incidência de PIS e COFINS, o acórdão recorrido ampliou indevidamente o alcance
da legislação tributária, criando hipótese de incidência não prevista em lei.
Ademais, como bem detalhado pela Recorrente, verifica-se que o deságio
decorrente da aquisição de créditos não representa ingresso financeiro novo no
patrimônio da contribuinte, mas mera expectativa de realização futura do direito
creditório, circunstância que afasta a própria caracterização de receita tributável.
Nesse sentido, a própria natureza econômica da operação demonstra que o
deságio na aquisição de créditos não configura receita tributável. O deságio
corresponde simplesmente à diferença entre o valor nominal de determinado
crédito e o valor efetivamente pago para sua aquisição. Trata-se, portanto, de
operação em que o contribuinte adquire um direito creditório por valor inferior
ao seu valor de face, assumindo os riscos inerentes à recuperação desse crédito.
Não há, nesse momento, qualquer ingresso financeiro novo no patrimônio do
contribuinte, tampouco realização de receita.
(...)
Dessa forma, diante da ausência de previsão legal específica que ampare a
conclusão adotada pela DRJ, não há fundamento jurídico para a manutenção da
exigência.
No entanto, no que se refere à multa, resta prejudicada a sua análise, em razão
do provimento do presente recurso.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Com a devida vênia, divirjo.
Concordo com a fundamentação apresentada pela DRJ por meio do acórdão
recorrido, abaixo parcialmente reproduzida, razão pela qual a adoto como razão de decidir:
Fl. 8654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720391/2020-98
14
Da Não Incidência do PIS e da Cofins – Receitas Financeiras Sobre o Deságio na
Aquisição de Créditos de Ações Judiciais
A autoridade fiscal alega que os valores registrados na conta 05370011 - Receita
Créditos Tributários Deságio (receitas de deságio pela aquisição de créditos
tributários) constituem receita operacional e financeira da empresa, cabendo sua
tributação pelo PIS e Cofins, conforme legislação informada nos lançamentos.
Cita, ainda, os artigos 373 do RIR/99 e 9o, § 3o, inciso II da Resolução CFC no
750/93.
A autuada informa que os valores registrados na referida conta se referem ao
deságio na aquisição de créditos de ICMS, entendendo que não há previsão legal
que defina tais valores como receita financeira passível de tributação pelas
contribuições. Alega que o artigo 373 do RIR/99 não trata da hipótese de deságio
na aquisição de créditos, nem tampouco o artigo 397 do atual RIR/2018. Entende
que o caso dos autos se assemelha à tributação do perdão das multas nos casos
de parcelamentos especiais, citando jurisprudência do Carf e do STJ sobre a
questão, não se qualificando tais valores como receita ou faturamento. Conclui,
alegando que não se configura hipótese de incidência das contribuições, nem de
receita da atividade da empresa.
(...)
Inicialmente, cabe transcrever a legislação aplicável aos fatos aqui analisados:
Lei no 10.637/2002
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide
sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os
respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso
VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
§ 2o A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no caput e no § 1o. (...)
Lei no 10.833/2003
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus
respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso
VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Fl. 8655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720391/2020-98
15
§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, conforme definido no caput e no § 1o.
(...)
RIR/99 - Decreto no 3.000/99
Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos
de aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão incluídos
no lucro operacional e, quando derivados de operações ou títulos com
vencimento posterior ao encerramento do período de apuração, poderão ser
rateados pelos períodos a que competirem.
Resolução CFC no 750/93 (texto original)
Art. 9o As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do
período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se
correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. (...)
§ 3o As receitas consideram-se realizadas: (...)
II – quando da extinção, parcial ou total, de um passivo, qualquer que seja o
motivo, sem o desaparecimento concomitante de um ativo de valor igual ou
maior; (...)
Decreto no 8.426/2015
Art. 1o Ficam restabelecidas para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e
4% (quatro por cento), respectivamente, as alíquotas da Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
- PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações
realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime
de apuração não-cumulativa das referidas contribuições.
Como visto pelas normas acima transcritas, a base de cálculo do PIS e da Cofins
incidentes sobre a empresa autuada (tributação não cumulativa) corresponde à
totalidade das receitas por ela auferidas, compreendendo esta à sua receita
bruta e todas as demais. Portanto, incluem-se na referida base as receitas
financeiras, conforme estabelecido no Decreto no 8.426/2015.
Relativamente ao grupo de contas que registram as receitas financeiras da
autuada, os valores contabilizados na conta 05370011 - Receita Créditos
Tributários Deságio, objeto da presente análise, correspondem ao deságio na
aquisição de créditos de ICMS no mercado.
Acerca da cessão de crédito, tem-se que corresponde à operação na qual o
originador dos créditos (cedente) cede seus direitos a terceiros (cessionário):
A cessão de crédito – que com a sub-rogação pode ser classificada como
forma de transmissão de crédito – tem como característica fundamental a
disposição volitiva do sujeito (cedente) de transmitir a titularidade ativa da
relação creditícia por ele vivenciada a outrem (cessionário), se a isso não se
opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor
Fl. 8656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720391/2020-98
16
(Código Civil Comentado, 7a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.
457, nota 4.)
Portanto, o cessionário sub-roga-se no direito do crédito de ICMS adquirido de
terceiro.
No presente caso, como visto, a autuada caracteriza-se como cessionária dos
créditos de ICMS, adquiridos de terceiros por valor inferior ao original (ou seja,
com deságio). A conseqüência patrimonial dessa operação é a aquisição do direito
de crédito no valor original, tendo como contrapartida o desembolso de valor
inferior (efetivamente pago a terceiro) e a receita financeira auferida
(correspondente ao deságio).
A questão aqui em análise se refere à incidência, ou não, das contribuições sobre
esta receita financeira correspondente ao deságio. Considerando a natureza da
operação de cessão de crédito, resta claro que os valores correspondentes ao
deságio caracterizam-se como receita tributável, visto que, inegavelmente,
correspondem a acréscimo patrimonial para a empresa cessionária, na forma de
créditos dos quais não dispunha anteriormente à operação, que serão
posteriormente utilizados na apuração do tributo devido por ela própria. Em
conseqüência, correspondem a nova receita financeira auferida pela empresa,
passível de tributação pelo PIS e pela Cofins, nos termos das normas acima
transcritas.
A autuada traz jurisprudência do Carf relativa a situação diversa da que ora se
analisa (dação em pagamento), cuja ementa, no entanto, vai no sentido acima
demonstrado, uma vez que aquele Colegiado, naquele caso, entendeu que a
receita é caracterizada pelo ingresso financeiro que se integra ao patrimônio na
condição de elemento novo e positivo, exatamente como se deu no presente
caso. Além disso, afirma a autuada que os valores tributados não representaram
ingressos no caixa da empresa, relacionando tal conclusão ao julgado do Carf
citado. De fato, não se verifica aqui o ingresso no “caixa” da empresa, o que, no
entanto, não descaracteriza a aquisição de receita, a qual, como o próprio julgado
conclui, decorre do acréscimo patrimonial auferido (direito de crédito).
Quanto a julgado do STJ trazido pela autuada, se refere a situação diversa
(factoring) e se aplica apenas à empresa autora da ação.
Por fim, resta observar que a legislação citada pela autoridade fiscal no termo de
verificação tem função apenas subsidiária nas conclusões daquele documento,
relativa à caracterização de receita financeira e de receita passível de tributação,
equivalendo o deságio ora em análise ao desconto obtido em operação. No
entanto, a incidência das contribuições nos valores em questão decorre da
legislação acima transcrita, devidamente mencionada nos lançamentos.
Por todo o acima exposto, considerando que os valores correspondentes ao
deságio na aquisição de créditos de ICMS pela autuada caracterizam-se como
novas receitas financeiras, acrescidas ao patrimônio da empresa, e, portanto,
sujeitas à tributação pelo PIS e pela Cofins, não havendo previsão legal para sua
Fl. 8657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720391/2020-98
17
exclusão da base de cálculo destas contribuições, voto por manter os
lançamentos relativos a tais valores. (destaques nosso)

Resta claro que a DRJ firmou o entendimento no sentido de que a aquisição de
crédito do ICMS, com deságio, equivale a um desconto obtido, e, dessa forma, configura receita
financeira tributável pela contribuições em questão. Não somente com base no art. 373 do RIR/99
e no art. 397 do RIR/2018, como asseverado pela ilustre relatora em seu voto, acima parcialmente
transcrito, e sim, também e notadamente, com base no disposto no art. 1o da Lei 10.833/03 e no
art. 1o da Lei 10.637/02, os quais dispõem que as contribuições em apreço incidem “sobre o total
das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil”, bem como com base no art. 1o do Decreto no 8.426/2015, o qual dispõe
acerca das alíquotas das contribuições em comento incidentes sobre as receitas financeiras.

Há precedentes deste Conselho nesse sentido, conforme a seguir reproduzidos:
1o precedente: Acórdão 3301-014.500 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA, sessão de 19 de agosto de 2025, relator Paulo Guilherme Déroulède
Ementa:
RECEITA AUFERIDA NÃO SUBMETIDA À TRIBUTAÇÃO. DESÁGIO NA AQUISIÇÃO DE
CRÉDITOS DE IMPOSTOS.
O art. 1o da Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 determina a incidência das
contribuições sobre o total das receitas auferidas no mês, não havendo previsão
legal para exclusão do deságio na aquisição de créditos de impostos.
Parte do voto do ilustre relator Paulo Guilherme Déroulède:
Receita oriunda de Deságio na aquisição de Créditos de Impostos – ICMS (Item
5.7.3 do TVF)
(...)
A situação refere-se à aquisição de créditos de ICMS de outras empresas
privadas, com deságio, reconhecendo um ativo de ICMS a recuperar, um Passivo
de fornecedores a pagar e uma receita de deságio correspondente ao lucro da
operação.
(...) enquanto aqui a situação refere-se ao adquirente de créditos com deságio, o
qual obteve um ativo financeiro/econômico cujo valor contábil é superior ao
dispêndio de sua aquisição, sendo a diferença verdadeiro lucro obtido na
operação de aquisição dos créditos. (destaques nosso)

2o precedente: Acórdão 3101-004.435 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA
ORDINÁRIA, sessão de 26 de janeiro de 2026, relator Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues
Parte do voto do ilustre relator Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues:
Fl. 8658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720391/2020-98
18
4 DAS RECEITAS FINANCEIRAS
(...)
Por fim, também não assiste razão à recorrente quanto à não incidência das
contribuições ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da aquisição de
créditos de ICMS com deságio.
Por pertinente, cumpre reproduzir a ementa do julgamento do Recurso
Extraordinário no 606.107, em sede de Repercussão Geral, mencionado pela
recorrente em sua defesa: (...)
Conforme se verifica da ementa supratranscrita, a questão analisada pelo STF se
referia à tributação ou não pelas contribuições ao PIS e da COFINS da receita
decorrente da cessão onerosa de créditos de ICMS a terceiros, ocasião em que a
Suprema Corte entendeu pela não incidência das contribuições, com base no
entendimento de que o aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da
saída imune para o exterior configura mera recuperação do ônus econômico
advindo do ICMS, de modo que a cessão dos créditos não configuraria receita
tributável.
Assim, além do referido julgamento não dar suporte às alegações da recorrente,
uma vez que o STF apenas decidiu pela não incidência das contribuições ao PIS e
da COFINS sobre as receitas obtidas pelo cedente dos créditos, nada dizendo
acerca do cessionário (muito menos, em caso de cessão com deságio), salvo
melhor juízo, parece-me que o conceito de receita bruta definido pela Suprema
Corte naquela oportunidade corrobora a incidência das contribuições ao PIS e da
COFINS no presente caso.
Isto porque, na compra de créditos com deságio, a parcela dos créditos
correspondente ao deságio passa a integrar o patrimônio da empresa na
condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições, se
subsumindo, por conseguinte, ao conceito de receita tributável pelas referidas
contribuições, razão pela qual voto por negar provimento ao recurso neste
tópico.

Com efeito, na operação referente à compra de créditos de ICMS com deságio, a
parcela atinente ao deságio equivale a um desconto obtido, e, dessa forma, há um acréscimo
patrimonial, o qual configura receita financeira tributável pela mencionadas contribuições.

Logo, nego provimento a esse ponto do recurso voluntário.

Da multa aplicada por erro no preenchimento da EFD-Contribuições
Quanto à multa aplicada em razão de apresentação de EFD-Contribuições com
informações inexatas, incompletas ou omitidas, também correta a decisão recorrida, abaixo
parcialmente transcrita, motivo pelo qual a adoto como razão de decidir:
Fl. 8659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720391/2020-98
19
A autoridade fiscal apurou a transferência de créditos de não cumulatividade para
a autuada, decorrentes da incorporação da empresa Cervejarias Reunidas Skol
Caracu S/A, observando que eventos deste tipo devem ser registrados pela
empresa incorporadora no registro F800, o que não foi feito, acarretando a
imposição da multa prevista no artigo 12, inciso II, da Lei no 8.218/91, com a
redação dada pela Lei no 13.670/2018, cujo valor foi reduzido em decorrência do
atendimento, pelo contribuinte, ao disposto no parágrafo único deste artigo.
A autuada informa que declarou erroneamente os créditos em questão no bloco
F700, sendo tal erro informado no curso do procedimento fiscal, não se
constatando prejuízo ao erário.
Entende que a elevada multa não deve penalizar contribuintes que cometeram
simples erros sobre enquadramento do bloco da EFD, sendo equivocado o
enquadramento legal, observando que a norma citada pela Fiscalização não fala
qual seria o fato que geraria a sanção. Alega que deveriam ser observados os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de confisco. Cita
decisão do STF sobre a questão, alegando a desproporcionalidade da multa.
Pretende a aplicação do artigo 150-IV da Constituição.
O dispositivo legal aplicado pela Fiscalização dispõe que:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil
ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pela prazo decadencial
previsto na legislação tributária. (...)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades: (...)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da
pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem
ou prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e
respectivos arquivos; e (...)
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público
de Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão
reduzidas: (...)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo
fixado em intimação.
Ao contrário do que alega a autuada, a norma acima, que fundamentou a
exigência em análise, define claramente o fato que deu origem à penalidade
imposta: omissão ou prestação incorreta de informação referentes aos registros
contábeis e fiscais e respectivos arquivos. De fato, como a própria autuada
Fl. 8660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720391/2020-98
20
reconhece, os valores dos créditos da incorporada não foram informados no
campo devido de sua escrituração. Ainda que eventualmente estivessem
registrados em outro campo, tal fato não afasta a incorreção verificada, expressa
na Lei como impositiva da multa, não dispondo a autoridade fiscal da
discricionariedade para ponderação na aplicação da penalidade.
Quanto às demais alegações, se referem à aplicação ao presente caso de
princípios e dispositivos constitucionais, os quais restariam ofendidos pela
imposição da multa. Quanto às alegações relativas à ilegalidade e
inconstitucionalidade da multa isolada aplicada, ou ainda à ofensa a princípios,
estas não são oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua
apreciação foge à alçada da autoridade administrativa de qualquer instância, não
dispondo esta de competência legal para examinar hipóteses de violação à
Constituição, ou a outro dispositivo legal, relativas às normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional.
Com efeito, a apreciação dessas questões acha-se reservada ao Poder Judiciário,
pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de validade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais
alegações na esfera administrativa, pois ao julgador é vedado desrespeitar textos
legais em vigor, sob pena de responsabilidade funcional. Tal limitação decorre da
disposição expressa do parágrafo único do artigo 142 do CTN, que determina que
a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, bem como do princípio da legalidade, pelo qual
devem se pautar todos os atos da Administração Pública.
Assim, não cabe a apreciação de tais questões neste voto, por não se incluir tal
matéria na competência do julgador administrativo.
Sobre os artigos 11 e 12 da Lei no 8.218/91, manifestou-se a Cosit, por meio do
Parecer Normativo no 3/2015, da seguinte forma:
b.1) Os arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, em nenhum momento foram
revogados e, portanto, mantiveram sua vigência mesmo no período de
vigência da redação dada ao art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, pela Lei no
12.766, de 2012, conforme item 4.8. do Parecer Normativo No 3, de 2013, o
que implica (observadas as considerações do contido nos itens 4.1. a 4.7. do
Parecer Normativo no 3, de 2013) a validade, em tese, dos lançamentos
efetuados com esse suporte legal no referido período;
Logo, nada a prover neste tópico do recurso.
Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Fl. 8661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720391/2020-98
21
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 8662
DF CARF MF
Original